Tribunal: CARF
Processo: 13888.723585/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18

Ementa:
Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NORMAS REGIMENTAIS. PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUIÇÕES COMPETÊNCIA PARA JULGAMENOT. 2a SEÇÃO DO CARF.
Tratando-se de exigência fiscal de contribuições previdenciárias, da parte patronal, SAT e destinadas a Terceiros, incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais, afastando-se, assim, das hipóteses regimentais do artigo 43, incisos IV e V, do RICARF, impõe-se declinar a competência de julgamento à 2a Seção, mormente contemplando procedimento próprio e específico daqueles tributos – desconsideração de personalidade jurídica e caracterização de
segurados empregados -, fundamento em norma previdenciária – Decreto no 3.048/1999.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723585/2015-38
ACÓRDÃO
1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACC TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
NORMAS
REGIMENTAIS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENOT. 2a SEÇÃO DO CARF.
Tratando-se de exigência fiscal de contribuições previdenciárias, da parte
patronal, SAT e destinadas a Terceiros, incidentes sobre a folha de
pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais,
afastando-se, assim, das hipóteses regimentais do artigo 43, incisos IV e V,
do RICARF, impõe-se declinar a competência de julgamento à 2a Seção,
mormente contemplando procedimento próprio e específico daqueles
tributos – desconsideração de personalidade jurídica e caracterização de
segurados empregados -, fundamento em norma previdenciária – Decreto
no 3.048/1999.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar a
competência de julgamento deste processo à 2a Seção de Julgamento, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
2
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
JACC TRANSPORTES LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrados
Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário referente às contribuições sociais devidas pela
notificada ao INSS, correspondentes a parte da empresa, do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE),
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação
de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas e
jurídicas elencadas nos autos, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 945/976, Termo de Constatação Fiscal, de e-fls. 912/943, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
ESTABELECIMENTO: 49.299.266/0001-76
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Termo de
Constatação Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

11.771,20
[...]
INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO
ESTABELECIMENTO: 49.299.266/0001-76

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
3
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

139.508,38
[...]
INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO ESTABELECIMENTO: 49.299.266/0001-76
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

21.449,75
[...]
INFRAÇÃO: SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 49.299.266/0001-76
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

17.874,82
[...]
Demais Terceiros: INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
4
[...]”
De conformidade com elementos que instruem os autos, o presente lançamento
encontra lastro nos seguintes fatos, descritos pela fiscalização no Termo de Constatação Fiscal:
“[...]
V – DA INAPTIDÃO DO CNPJ E POSTERIOR BAIXA DE OFÍCIO
23. Em 28/11/2014 foi emitido o Termo de Início de Ação Fiscal endereçado via
postal ao endereço constante do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Rua
Coronel Domingos Ferreira, no 444, sala 1, porém, a referida correspondência
retornou com a informação de que a empresa havia se mudado.
24. Em 22/12/2014 foi feito contato telefônico através do número (19) 3821-
7165, número este disponibilizado em sítio de busca na internet. Uma funcionária
chamada Juliana atendeu o telefonema identificando o mesmo como sendo do
“Grupo Jacc Transportes”. Ao sermos direcionados para o funcionário Diogo, o
mesmo informou que todas as correspondências endereçadas à empresa “Jacc”
estavam sendo recebidas no endereço Rua XV de Novembro, no 173, Centro, Elias,
Fausto/SP.
25. Desta forma, em 23/12/2014, efetuou-se diligência no endereço do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme Termo de Constatação Fiscal de
23/12/2014, sendo constatada a existência de outra empresa no local, Koreto
Comércio de Produto de Informática Ltda, CNPJ no 55.303.994/0001-07. Após
diversos contatos feitos na cidade de Elias Fausto/SP a respeito das empresas Jacc
Transportes Ltda e Logística e Transportes Jacc Ltda, foi indicado o endereço Rua
XV de Novembro, no 173, Centro, Elias, Fausto/SP. No local, apresentaram-se os
funcionários Juliana e Diogo, sendo por eles informado que naquele local estava
constituída, atualmente, a empresa “HD 100 Logística EIRELI, CNPJ no
18.893.598/0001-50. Informaram, também, terem sido funcionários da empresa
“Jacc”, e atualmente estarem vinculados à empresa “HD 100 Logística”. O
responsável pelas empresas Jacc Transportes e Logística e Transportes Jacc, Jorge
Alberto Compagnoni, CPF no 666.730.628-00, também responsável pela empresa
HD 100 Logística, não se encontrava, assim, foram deixados telefones de contato
com a Auditora Fiscal responsável (fls. 10-37).
26. Assim, tendo em vista que a situação do contribuinte encontrava-se tipificada
no inciso II do artigo 37 e inciso II do artigo 39 da Instrução Normativa RFB no
1470, de 30 de maio de 2014, foi expedido o Ato Declaratório Executivo no 05, de
09 de fevereiro de 2015, com publicação no Diário Oficial da União de
11/02/2015, para declarar a Inaptidão do CNPJ no 49.299.266/0001-76 (fls. 434-
435).
27. Inconformada com a inaptidão, a empresa Jacc Transportes Ltda,
representada por seu sócio, o Sr. Jorge Alberto Compagnoni, CPF no 666.730.628-
00, apresentou um requerimento, em 28/04/2015, solicitando a retomada da
aptidão da empresa (fls. 436-447).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
5
28. Em seu requerimento, o contribuinte alega que, tendo em vista que a
inaptidão se deu por localização desconhecida, foi eleito um novo domicílio à Rua
XV de Novembro, no 173, 1o andar, Centro, Elias Fausto/SP. O contribuinte
apresentou cópia da vigésima alteração contratual e consolidação do contrato
social, de 17/03/2015, que alterou o endereço da empresa, com protocolo na
JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo datado de 13/04/2015 sob o
número 0.337.684/15-7. Alega, ainda, que a alteração do endereço junto à
JUCESP não foi concluído pois o protocolo retornou com a exigência de entrega de
DBE – Documento Básico de Entrada, o qual não pode ser emitido pela empresa
pois com a inaptidão não foi possível a utilização do certificado digital para
assinatura do arquivo.
29. Tendo em vista o requerimento do contribuinte, em 22/06/2015, às 14:00, foi
realizada diligência no endereço informado, Rua XV de Novembro, no 173, 1o
andar, Elias Fausto/SP, onde ficou constatada a inexistência de fato da empresa
“Jacc” nos moldes descritos na Representação Fiscal para a Baixa da Inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. Em 28/09/2015 foi emitido o Ato
Declaratório Executivo no 047 para declarar a Baixa do CNPJ no 49.299.266/0001-
79 devido a inexistência de fato do contribuinte (fls. 448-459).
[...]
VII – DA FOLHA DE PAGAMENTOS, DA GFIP E DA CONTABILIDADE
32. Durante procedimento de fiscalização realizado nas empresas Jacc
Transportes Ltda e Logística e Transportes Jacc Ltda, estas, ao serem intimadas a
apresentar a Folha de Pagamento de seus funcionários em formato digital, Livro
Registro de Empregados e Livro Inspeção do Trabalho, apresentaram um único
arquivo digital relativo a Folha de Pagamento, dois Livros Registro de Empregados
e um único Livro Inspeção do Trabalho, todos estes em nome da empresa Loguin
Logística e Transportes EPP.
33. Em conversa informal, o responsável legal das três empresas citadas, Sr. Jorge
Alberto Compagnoni, informou que os funcionários vinculados efetivamente às
empresas “Jacc” e “Logística Jacc” estavam vinculados formalmente à empresa
“Loguin”.
34. Em análise da contabilidade apresentada pela empresa “Jacc”, Hash no
E75413FD94F422E5D6538C48545C08E669ECB38E, e da contabilidade apresentada pela empresa “Logística Jacc”, Hash no C4E927404C6A0545A5C8A4291ABE39CF7D28763F(fls.
472-486),
verifica-se
ambas as empresas mantiveram uma conta de ativo em nome da empresa
“Loguin”, onde registraram pagamentos de salários, pro labore, férias, FGTS,
rescisões contratuais e demais encargos trabalhistas (fls. 472-492). Há inclusive
um pagamento contabilizado pela empresa “Jacc” como sendo relativo ao
pagamento do Simples Nacional no valor de R$ 492,60, no dia 19/11/2011,
exatamente o valor apurado pela empresa “Loguin” para o mês de novembro,

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
6
com pagamento em 21/11/2011, conforme Extrato do Simples Nacional (fls. 493-
514).
35. O total de pagamentos contabilizados pela empresa “Jacc” somou R$
2.279.350,14, e o total contabilizado pela empresa “Logística Jacc” somou R$
67.451,71, o que indica uma concentração de pagamentos de despesas
trabalhistas na empresa “Jacc”.
36. Em pesquisa efetuada no sistema DATAPREV pode-se constatar que as
empresas “Jacc” e “Logística Jacc” apresentaram GFIPs durante o ano de 2011
apenas para informar o pro labore pago ao sócio Jorge Alberto Compagnoni (fls.
515-540).
37. Por um lado temos duas empresas, “Jacc” e “Logística Jacc” sem registro de
qualquer funcionário, porém, com faturamentos anuais de R$ 22.668.488,12 e R$
34.643.291,73, respectivamente. Do outro lado temos a empresa “Loguin” com
registro, em média, de 52 funcionários e faturamento anual de R$ 87.182,69 (fls.
502-514, 541-623).
38. De análise das GFIPs apresentadas pela empresa “Loguin” em conjunto com os
Extratos do Simples Nacional apresentados para o ano de 2011, tem-se os dados a
seguir:
[...]
39. De acordo com a receita informada pela empresa “Loguin”, esta não teria
condições de arcar com despesas remuneratórias 8 vezes superiores ao valor de
sua receita. Claro é que a empresa que arcou com essas despesas em quase sua
totalidade foi a empresa “Jacc”. Além das remunerações, ainda temos as demais
despesas trabalhistas como FGTS, rescisões, 13o, entre outros que não estão
considerados no cálculo acima.
40 . Conclusão: A empresa “Loguin” não tem capacidade econômica e financeira
para justificar a vinculação de, em média, 52 funcionários durante o ano de 2011,
somando uma folha de pagamentos de R$ 739.772,01 e com uma renda declarada
de apenas R$ 87.182,69. A empresa “Jacc” arca, em quase sua totalidade, com
todas as despesas trabalhistas, sendo que o montante dispensado pela empresa
“Logístca Jacc” é irrisório quando comparado com os valores escriturados pela
primeira. Fica claro que a empresa “Jacc” assume o risco do negócio, sendo a
denominada “empresa mãe” do grupo econômico instituído.
[...]
X - DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E DO PRÍNCIPIO DA PRIMAZIA SOBRE A
FORMA
86. Os fatos e provas caracterizadores da situação irregular de empregados da
“Jacc” registrados em empresa do grupo foram expostos acima e são, entre
outros: a) a empresa “Loguin” não possui capacidade econômica e financeira para
subsistir, não tendo rendimentos condizentes com o número de funcionários

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
7
registrados, bem como tendo seus débitos quitados por outra empresa do grupo
econômico; b) endereço da “Loguin” idêntico ao endereço da “Jacc” e “Logística
Jacc”, subsistindo as três no mesmo espaço; c) identidade de sócios; d) empresas
subsistem no mesmo local executando a mesma atividade.
87. Em face dos fatos relatados, ficou claro que o “planejamento tributário”
utilizado pela “Jacc”, com a utilização da empresa “Loguin”, optante pelo
SIMPLES, teve como propósito criar uma situação jurídica com vistas à
dissimulação do fato gerador das contribuições previdenciárias relativas à
empresa “Jacc”. Restou identificado que quem realmente admite, gerencia e
remunera os empregados da empresa “Loguin” é a empresa fiscalizada “Jacc”,
sendo a única empresa que assumiu o risco da atividade econômica. Em que pese
a empresa “Logística Jacc” também efetue pagamentos relativos a empregados,
estes são irrisórios se comparados com o montante dispensado pela empresa
“Jacc”. Outrossim, na impossibilidade de quantificar os funcionários relacionados
a empresa “Logística Jacc” e levando-se em conta a empresa que efetivamente
arcou com esses custos, temos a empresa “Jacc” como responsável por toda a
folha de pagamentos.
88. Os fatos acima descritos evidenciam uma situação fática completamente
divergente da situação jurídica. Por meio dos mesmos podemos concluir que a
empresa “Loguin”, optante pelo SIMPLES, constitui uma empresa interposta
utilizada pela empresa “Jacc” para contratar empregados com redução de
encargos previdenciários. Nas relações trabalhistas deve prevalecer a situação
fática e não a incorretamente formalizada: o denominado princípio da primazia da
realidade sobre a forma. Por esse princípio a realidade fática prevalece sobre
qualquer instrumento formal utilizado para documentar o contrato, pois as
circunstâncias e o cotidiano na relação empregatícia pode ser diversa daquilo que
ficou documentado, podendo, por isso, gerar mais obrigações e direitos entre as
partes. A essência do ato jurídico é o fato e não a forma.
89. Com fundamento nesse princípio e aplicando-se subsidiariamente o Código
Civil (art. 167), a autoridade fiscal desconsiderou o negócio jurídico em face da
ocorrência da simulação. Foram desconsiderados os vínculos dos empregados
com a empresa “Loguin” aplicando-se ao caso o artigo 9o da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, que considera nulos de pleno direito os atos praticados com o
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos nela contidos.
As pessoas físicas foram enquadradas como seguradas empregadas da empresa
autuada, com fulcro no artigo 116, I e parágrafo único do CTN, que considera
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação de
fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais
necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.
90. A fiscalização concluiu que todos os empregados que trabalham na empresa
“Loguin” foram contratados diretamente pela “Jacc”, prestaram serviços
pessoalmente, foram remunerados conforme a legislação trabalhista, de maneira

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
8
habitual e por prazo indeterminado, sob a supervisão da autuada, utilizando toda
sua estrutura empresarial. Assim, preencheram os requisitos dispostos no art. 3o
da CLT e no art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n.o 8.212/91, como segue:
a) Pessoalidade – todos prestam serviços pessoalmente à empresa “Jacc”. O
contrato de trabalho é “intuito personae”, ou seja, os trabalhadores não podem
se fazer substituir em seu “mister”, tendo de prestá-lo pessoalmente.
b) Não-Eventualidade - trabalham, de fato, cotidianamente na empresa “Jacc”,
objetivando atender às atividades normais da empresa.
c) Subordinação – trabalham para a empresa “Jacc”, participando de cursos
oferecidos por esta, conforme evidenciado em processos trabalhistas.
d) Onerosidade – recebem contraprestação pecuniária pelos serviços prestados,
mediante pagamentos efetuados diretamente pela empresa “Jacc”.
91. A fiscalização desconsiderou o vínculo com a empresa “Loguin” e efetuou o
enquadramento dos segurados como empregados da empresa “Jacc” para efeitos
da legislação previdenciária, de acordo com o determinado no parágrafo 2o do
art. 229 do Decreto 3.048 de 06/05/99, uma vez que se fizeram presentes todos
os requisitos necessários para a caracterização da relação de emprego exigidos
pelo art. 12, I, "a" da Lei no 8.212/91 c/c art. 9o, I, "a", do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, quais sejam, a não-
eventualidade (habitualidade), a remuneração e a subordinação.
92. Esse enquadramento é automático sempre que estiverem presentes na
prestação do serviço os pressupostos da relação de emprego porque a lei assim
determina, mesmo que no contrato formalizado entre as partes esteja definido de
forma diversa, pois a relação de emprego não é aferida pelos elementos formais
do ajuste, mas do conteúdo emergente de sua execução.
XI - DOS CRÉDITOS COBRADOS NESTE AUTO
93. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações
pagas ou devidas aos segurados empregados da empresa “Loguin”, constantes em
folhas de pagamento, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011.
94. Os lançamentos dos fatos geradores (remunerações dos segurados) para
cálculo das contribuições devidas foram efetuados com base nos valores
informados pela empresa “Loguin” em Folha de Pagamento e em GFIP – Guia de
Pagamento do FGTS e Informações à Previdência Social.
95. As bases de cálculo mensais, bem como as alíquotas aplicadas, as
contribuições calculadas em valores originais e os devidos acréscimos legais
encontram-se no Auto de Infração em anexo.
96. As contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT ), incidentes sobre o total das remunerações dos segurados
empregados, correspondem à aplicação, sobre essas remunerações, de um

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
9
percentual calculado com base no grau de risco da atividade econômica
preponderante da empresa, conforme relação elaborada com base na CNAE
(classificação nacional de atividades econômicas), prevista no Anexo V do Decreto
n° 3.048 de 06/05/99 (RPS). De acordo com o disposto na Instrução Normativa
SRP no 3, de 14/072005 e na Instrução Normativa RFB no 971, de 13/11/2009, em
seu art. 72, § 1o, incisos II e I alínea “c”, considera-se preponderante a atividade
econômica que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados,
sendo que a empresa com mais de 1(um) estabelecimento e diversas atividades
econômicas deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade
em todos os estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade
que ocupa o maior número de segurados empregados, considerados todos os
estabelecimentos, não sendo considerados os segurados empregados que
prestam serviços em atividades-meio, assim entendidas aquelas que auxiliam ou
complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da empresa,
tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento, cobrança,
contabilidade, vigilância, dentre outros.
97. Considerando que o enquadramento da atividade econômica preponderante é
feita levando-se em consideração todos os empregados da empresa, esta
fiscalização confirmou o CNAE a ser utilizado como referencia para a aplicação da
alíquota RAT. O CNAE em que a “Loguin” se enquadrou em todo o período foi o de
código 49302-2-02 (transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional), cuja alíquota para todo
o ano de 2011 foi de 3% (Anexo I da Instrução Normativa RFB no 1.027/2010). Em
virtude da alteração do Anexo V do RPS, promovida pelo Decreto no 6.957, de
09/09/2009, as alíquotas RAT foram alteradas, com efeitos a partir dos fatos
geradores ocorridos a partir de 01/01/2010 , de acordo com o disposto no art. 4o
de tal Decreto
98. A partir da competência janeiro de 2010 foi aplicado, de acordo com o
previsto no "caput" e § 3o do art. 22 da Lei no 8.212/1991, e arts. 202-A e 203 do
Decreto no 3.048/1999(RPS), o Fator Acidentário de Prevenção – FAP,
fundamentado na Lei no 10.666 de 08/05/2003. O FAP 2010 reflete a aferição,
relativa aos anos 2008 e 2009, da acidentalidade nas empresas, cuja metodologia
de cálculo encontra fundamentação na Resolução CNPS no 1.308/2009, alterada
pela Resolução CNPS no 1.316/2010. O FAP é um instrumento das políticas
públicas relativas à saúde e segurança no trabalho utilizado para a flexibilização
da tributação coletiva dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) – redução ou
majoração das alíquotas RAT segundo o desempenho de cada empresa no interior
da respectiva subclasse da atividade econômica CNAE. No presente caso
aplicamos o multiplicador informado pela empresa “Loguin” em GIFP, no valor de
1,00. Como a alíquota RAT relacionada ao CNAE 49302-2-02 é de 3% em 2011,
este foi o percentual aplicado no cálculo do RAT ajustado pelo FAP.
99. De acordo com o que prevê o artigo 18, §15-A da Lei Complementar no
123/2006, as informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo de que trata

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
10
o §15 tem caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham
sido recolhidos resultantes das informações prestadas. Assim, os valores
declarados em DASN e recolhidos em DAS através da empresa “Loguin” referentes
à destinação previdenciária foram apropriados no Auto de Infração para fins de
abater as contribuições apuradas.
100. O crédito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se fundamentado
na legislação em vigor.
[...]”
A multa de ofício fora qualificada ao patamar de 150% e as pessoas físicas e
jurídicas elencadas nos autos foram responsabilizadas pelo crédito tributário, sobretudo em face
da caracterização do Grupo Econômico, diante das razões inscritas no Termo de Constatação
Fiscal, as quais serão objeto de análise pormenorizada no bojo do voto.
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
cientificados dos Autos de Infração e interpuseram impugnações, de e-fls. 1.037/1.094 (HD);
1.224/1.281 (JACC); 1.409/1.466 (JORGE ALBERTO); 1.588/1.645 (LOG TRANSPORTERS);
1.773/1.830 (LOGUIN LOGISTICA), as quais foram julgadas improcedentes, pela 2a Turma da DRJ
em Campo Grande/MS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 04-
40.613, de 20 de abril de 2016, de e-fls. 1.959/1.984, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS TERCEIROS.
Quando a Autoridade Competente verifica que houve simulação, em relação ao
enquadramento no SIMPLES NACIONAL de qualquer empresa do grupo
econômico, para o não pagamento das Contribuições Sociais para a Seguridade
Social e para os Terceiros, essa Autoridade deverá efetuar os lançamentos, a fim
de que não seja de qualquer forma prejudicar a livre concorrência.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício é
devido multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração
apurada, condicionada à existência de dolo, fraude ou simulação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I
combinado com o parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra se, em tese, nas hipóteses
tipificadas no art. 72, da Lei no 4.502/64.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
11
Irresignados, a contribuinte autuada e os responsáveis solidários interpuseram
Recurso Voluntário, de e-fls. 2.072/2.055 e 2.127/2.131 (JACC TRANSP.); 2.072/2.115 e
2.116/2.120 (HD 100); 2.134/2.186 e 2.178/2.182 (JORGE ALBERTO); 2.189/2.232 e 2.233/2.237
(LOG E TRANSP JACC), e 2.244/2.287 e 2.288/2.292 (LOGUIN LOGISTICA), todos de mesmo teor,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender que a
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar
os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, sobretudo quanto ao
arbitramento procedido, contrariando o princípio da verdade material, bem como o disposto no
artigo 142 do CTN, c/c artigo 2o da Lei no 9.784/1999, e artigos 9o e 10o do Decreto no
70.235/1972, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da autuada, baseando os
lançamentos em meras presunções.
Em defesa de sua pretensão, ressalta que o processo é composto por mais de 4.000
páginas, não tendo a contribuinte tido tempo e oportunidade para produzir provas de maneira a
refutar a exigência fiscal, uma vez que os prazos foram por demais exíguos, o que inviabilizou,
inclusive, a realização de perícia, provas, etc...
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Constatação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal.
No mérito, relativamente à caracterização do grupo econômico de fato, insurge-se
contra a pretensão fiscal, sob o argumento de que o entendimento levado a efeito pela
fiscalização se encontra absolutamente genérico, sem qualquer comprovação dos pressupostos
para aludida caracterização e, por conseguinte, a atribuição de responsabilidade solidária às
pessoas físicas e jurídicas elencadas nos autos.
Contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída ao sócio diretor da
autuada e as demais empresas ligadas, aduzindo inexistir qualquer comprovação material dos
fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Alega ter havido evidentes arbitrariedades ao lançar mão de indevido
bloqueio/cancelamento/anulação do CNPJ, simplesmente pelo fato do contribuinte não ter sido

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
12
encontrado no endereço constante na base de dados da RFB no início dos processos fiscalizatórios,
sem antes comunicar que assim faria, muito antes mesmo de terminar o processo fiscalizatório.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, notadamente o
procedimento de arbitramento utilizado para fins de apuração do crédito tributário, por entender
que não se fizeram presentes os pressupostos legais para tanto, tendo sido conduzido com base
em meras presunções, na linha do que se extrai da jurisprudência deste Tribunal.
Defende que o arbitramento foi prematuro, não só porque não foram analisados os
documentos oferecidos, mas porque, se houvesse erro material na contabilidade, deveria ter sido
dado prazo ao contribuinte para recontabilizar ou oferecer outros documentos.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva, sendo,
por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, especialmente por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Pugna pela conversão do julgamento em diligência para realização de perícia, por
profissional habilitado, de maneira a complementar as provas produzidas e comprovar a
improcedência da exigência fiscal.
Elenca estudo a propósito do ônus da prova, do princípio do in dubio pro
contribuinte, além de colacionar as definições de fato gerador, dos regimes de tributação, base de
cálculo, concluindo que a fiscalização não observou os preceitos legais que regulamentam as
matérias ora em debate.
Por derradeiro, pretendem sejam acolhidas suas razões de defesa, de maneira a
rechaçar a imputação da responsabilidade solidária conduzida pela fiscalização e, bem assim,
decretara a improcedência do feito, nos termos encimados.
Ato contínuo, todas as contribuintes protocolizaram petições, de e-fls. 2.127/2.131
(JACC); 2.116/2.120 (HD 100); 2.178/2.182 (JORGE ALBERTO); 2.233/2.237 (LOG E TRANSP JACC), e
2.288/2.292 (LOGUIN LOGISTICA), suscitando a tempestividade dos recursos voluntários, ao
contrário do que restou informado pelas autoridades fazendárias de origem, explicitando que as
intimações do Acórdão recorrido se deram em endereço equivocado, estranho ao domicílio fiscal
dos contribuintes, eis que endereçadas indevidamente para o escritório do advogado, Sr. Sérgio
Quintela de Miranda, o que enseja a sua nulidade.
Pretende, ainda, a conexão dos processos que contemplem a mesma matéria, para
que sejam submetidos a julgamento conjunto.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
13
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário referente às contribuições sociais devidas pela
notificada ao INSS, correspondentes a parte da empresa, do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE),
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com aplicação
de multa qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas e
jurídicas elencadas nos autos, em relação ao ano-calendário 2011, conforme peça inaugural do
feito, às e-fls. 945/976, Termo de Constatação Fiscal, de e-fls. 912/943, e demais documentos que
instruem o processo, como segue:
INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO
ESTABELECIMENTO: 49.299.266/0001-76
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Termo de
Constatação Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

11.771,20
[...]
INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO
ESTABELECIMENTO: 49.299.266/0001-76
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

139.508,38

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
14
[...]
INFRAÇÃO: GILRAT SOBRE RUBRICAS DE EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO ESTABELECIMENTO: 49.299.266/0001-76
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

21.449,75
[...]
INFRAÇÃO: SALÁRIO-EDUCAÇÃO - FNDE - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
ESTABELECIMENTO: 49.299.266/0001-76
FPAS: 5070 - GERAL - INDUSTRIAS/TRANSPORTES/CONSTRUCAO CIVIL/DRO
(REGULAR. DE OBRA)
CNAE: 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS
PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, IN
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os
valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no
Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida

17.874,82
[...]
Demais Terceiros: INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE
[...]”
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram julgadas
improcedentes pelo Acórdão recorrido, e, posteriormente, recursos voluntários, de igual teor, a
este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a analisar.
DA INCOMPETÊNCIA DA 1a SEÇÃO DE JULGAMENTO
Antes mesmo de contemplar as razões recursais, se for o caso, mister suscitar
exceção de incompetência desta 1a Seção de Julgamento para analisar o presente feito.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
15
Destarte, o Regimento Interno do CARF elenca precisamente a competência de
julgamento de cada Seção que compõe o Tribunal, nos seguintes termos:
“Das Seções de Julgamento
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas
no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de
prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e VII - tributos,
penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos
na competência julgadora das demais Seções.
Art. 44. À Segunda Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF);
II – IRRF, quando o mérito da exação discuta a natureza de rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual da pessoa física, bem como nos casos de aplicação do
art. 74 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991;
III - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR);
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição
e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de
2007; e

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
16
V - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.”
Como se observa, o inciso IV do artigo 43 do RICARF contempla a competência da 1a
Seção para julgamento de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), regime de
tributação específico, em substituição ao regime normal das contribuições previdenciárias
(incidentes sobre a folha de pagamento), quando observadas as hipóteses legais da Lei no
12.546/2011, o que não se vislumbra no caso vertente, que se exige as contribuições incidentes
sobre as folhas de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais, da cota
patronal, SAT e destinadas a Terceiros. Neste contexto, resta evidente que aludida disposição
regimental não confere competência para julgamento desta demanda pela 1a SJ do CARF.
Em outra via, o inciso V do mesmo artigo 43 do RICARF, acima transcrito, abarca a
competência da 1a Seção do CARF para julgamento dos processos de exclusão do SIMPLES e, bem
assim, da exigência fiscal decorrente da respectiva exclusão, independentemente da natureza do
tributo, o que, em tese, poderia alcançar o presente processo de contribuições previdenciárias.
Entrementes, não se trata este processo de exigência fiscal decorrente da exclusão
da autuada do regime de tributação do SIMPLES.
Em verdade, por ocasião da fiscalização, a autoridade fazendária constatou
planejamento tributário abusivo praticado pelas empresas integrantes do grupo econômico sob
análise, demonstrando que a “Loguin”, optante pelo SIMPLES, constitui uma empresa interposta
utilizada pela “Jacc” para contratar empregados com redução de encargos previdenciários.
Diante desse cenário, a fiscalização entendeu por bem adotar procedimento
específico constante da legislação previdenciária (artigo 229 do Decreto no 3.048/1999), que
possibilita a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa fictícia (Loguin), para fins
de caracterização dos seus funcionários, como segurados empregados da pessoa jurídica
verdadeiramente empregadora (JACC), quando verificado e comprovada a existência dos
pressupostos do vínculo empregatício (subordinação, pessoalidade, não eventualidade e
onerosidade). É que se extrai do Termo de Constatação Fiscal, in verbis:
“[...]
X - DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E DO PRÍNCIPIO DA PRIMAZIA SOBRE A
FORMA
86. Os fatos e provas caracterizadores da situação irregular de empregados da
“Jacc” registrados em empresa do grupo foram expostos acima e são, entre
outros: a) a empresa “Loguin” não possui capacidade econômica e financeira para
subsistir, não tendo rendimentos condizentes com o número de funcionários
registrados, bem como tendo seus débitos quitados por outra empresa do grupo
econômico; b) endereço da “Loguin” idêntico ao endereço da “Jacc” e “Logística
Jacc”, subsistindo as três no mesmo espaço; c) identidade de sócios; d) empresas
subsistem no mesmo local executando a mesma atividade.

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
17
87. Em face dos fatos relatados, ficou claro que o “planejamento tributário”
utilizado pela “Jacc”, com a utilização da empresa “Loguin”, optante pelo
SIMPLES, teve como propósito criar uma situação jurídica com vistas à
dissimulação do fato gerador das contribuições previdenciárias relativas à
empresa “Jacc”. Restou identificado que quem realmente admite, gerencia e
remunera os empregados da empresa “Loguin” é a empresa fiscalizada “Jacc”,
sendo a única empresa que assumiu o risco da atividade econômica. Em que pese
a empresa “Logística Jacc” também efetue pagamentos relativos a empregados,
estes são irrisórios se comparados com o montante dispensado pela empresa
“Jacc”. Outrossim, na impossibilidade de quantificar os funcionários relacionados
a empresa “Logística Jacc” e levando-se em conta a empresa que efetivamente
arcou com esses custos, temos a empresa “Jacc” como responsável por toda a
folha de pagamentos.
88. Os fatos acima descritos evidenciam uma situação fática completamente
divergente da situação jurídica. Por meio dos mesmos podemos concluir que a
empresa “Loguin”, optante pelo SIMPLES, constitui uma empresa interposta
utilizada pela empresa “Jacc” para contratar empregados com redução de
encargos previdenciários. Nas relações trabalhistas deve prevalecer a situação
fática e não a incorretamente formalizada: o denominado princípio da primazia da
realidade sobre a forma. Por esse princípio a realidade fática prevalece sobre
qualquer instrumento formal utilizado para documentar o contrato, pois as
circunstâncias e o cotidiano na relação empregatícia pode ser diversa daquilo que
ficou documentado, podendo, por isso, gerar mais obrigações e direitos entre as
partes. A essência do ato jurídico é o fato e não a forma.
89. Com fundamento nesse princípio e aplicando-se subsidiariamente o Código
Civil (art. 167), a autoridade fiscal desconsiderou o negócio jurídico em face da
ocorrência da simulação. Foram desconsiderados os vínculos dos empregados
com a empresa “Loguin” aplicando-se ao caso o artigo 9o da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, que considera nulos de pleno direito os atos praticados com o
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos nela contidos.
As pessoas físicas foram enquadradas como seguradas empregadas da empresa
autuada, com fulcro no artigo 116, I e parágrafo único do CTN, que considera
ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos, tratando-se de situação de
fato, desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais
necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios.
90. A fiscalização concluiu que todos os empregados que trabalham na empresa
“Loguin” foram contratados diretamente pela “Jacc”, prestaram serviços
pessoalmente, foram remunerados conforme a legislação trabalhista, de maneira
habitual e por prazo indeterminado, sob a supervisão da autuada, utilizando toda
sua estrutura empresarial. Assim, preencheram os requisitos dispostos no art. 3o
da CLT e no art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n.o 8.212/91, como segue:

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
18
a) Pessoalidade – todos prestam serviços pessoalmente à empresa “Jacc”. O
contrato de trabalho é “intuito personae”, ou seja, os trabalhadores não podem
se fazer substituir em seu “mister”, tendo de prestá-lo pessoalmente.
b) Não-Eventualidade - trabalham, de fato, cotidianamente na empresa “Jacc”,
objetivando atender às atividades normais da empresa.
c) Subordinação – trabalham para a empresa “Jacc”, participando de cursos
oferecidos por esta, conforme evidenciado em processos trabalhistas.
d) Onerosidade – recebem contraprestação pecuniária pelos serviços prestados,
mediante pagamentos efetuados diretamente pela empresa “Jacc”.
91. A fiscalização desconsiderou o vínculo com a empresa “Loguin” e efetuou o
enquadramento dos segurados como empregados da empresa “Jacc” para efeitos
da legislação previdenciária, de acordo com o determinado no parágrafo 2o do
art. 229 do Decreto 3.048 de 06/05/99, uma vez que se fizeram presentes todos
os requisitos necessários para a caracterização da relação de emprego exigidos
pelo art. 12, I, "a" da Lei no 8.212/91 c/c art. 9o, I, "a", do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, quais sejam, a não-
eventualidade (habitualidade), a remuneração e a subordinação.
92. Esse enquadramento é automático sempre que estiverem presentes na
prestação do serviço os pressupostos da relação de emprego porque a lei assim
determina, mesmo que no contrato formalizado entre as partes esteja definido de
forma diversa, pois a relação de emprego não é aferida pelos elementos formais
do ajuste, mas do conteúdo emergente de sua execução.
[...]”
Dessa forma, conclui-se que não se trata de exigência fiscal decorrente de exclusão
de empresa do SIMPLES, mas, sim, procedimento de desconsideração de personalidade jurídica
(Loguin) e consequente caracterização de segurados empregados vinculados à real empregadora
(JACC), não tendo havido, primeiro, a exclusão do SIMPLES (pelo menos que se tenha notícia). E,
ainda que assim o fosse, a contribuinte autuada não fora excluída daquele regime de tributação,
de maneira a atrair a competência à esta 1a SJ do CARF.
Não bastasse isso, estamos diante de exigência fiscal que encontra lastro em
procedimento próprio e específico das contribuições previdenciárias, inclusive fundamentado em
norma legal previdenciária – Decreto no 3.048/1999.
Partindo-se dessas premissas, não vislumbramos no Regimento Interno do CARF
nenhum dispositivo que atribua à 1a Seção competência para julgamento do presente processo,
impondo seja declinada a competência para a 2a Seção do CARF, órgão afeto às contribuições
previdenciárias lastreadas no procedimento conduzido neste lançamento.
Por todo o exposto, constatando-se a incompetência desta 1a Seção do CARF para
julgamento do presente processo, na esteira das normas regimentais retro, VOTO NO SENTIDO DE

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.116 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723585/2015-38
19
DECLINAR A COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DESTE PROCESSO À 2a SEÇÃO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira